Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-26.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019558-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ELIEZER FERNANDES - CPF: 229.348.551-04 (EMBARGANTE), MARIO VIEIRA CINTRA - CPF: 208.625.129-72 (EMBARGADO), JANI MARI VIEIRA CINTRA - CPF: 695.259.609-78 (EMBARGADO), MANOEL QUINTANA RYDLEWSKI - CPF: 328.798.498-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO –
RECURSO REJEITADO
.

A Lei Processual Civil traz expressamente o conceito de decisão omissa. Neste caso, apesar de o Embargante pedir o prequestionamento dos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1.º, inciso IV, cujos dispositivos estatuem ser omissa a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, a leitura do Acórdão objeto da embargabilidade e das razões recursais deixa evidente que toda sua tese foi devidamente apreciada e que, na verdade, está inconformado com a conclusão do julgado. Não aponta omissão, e sim divergência entre o que foi decidido e suas teses iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eliezer Fernandes
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória ajuizada em face de
Mario Vieira Cintra
e
Jani Mari Vieira Cintra
.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso.

Aduz que, diferente do que consta no
decisum
, o entendimento sobre o conceito de “prova nova” não induz, necessariamente, aquela produzida antes do trânsito em julgado, mas também aquela que “não pode fazer uso” à época, sendo capaz de assegurar o resultado favorável.

Sustenta que, na hipótese, a prova nova apresentada na Ação Rescisória consubstancia-se no julgamento do Recurso de Apelação n. 79693/2018 e posteriores Embargos de Declaração n. 67889/2019, ambos proferidos na Ação Declaratória de Nulidade n. 2267-78.2010.811.0044 – Código 29269, que se amolda a hipótese prevista no inciso VII, do artigo 966, da Lei de Ritos.

Alega que a prova nova que lastreia a Ação Rescisória por ele ajuizada refere-se a um processo judicial, cujo resultado foi alterado em virtude do acolhimento dos Embargos de Declaração e insiste que, tendo em vista que não pôde fazer uso anteriormente, pois dependia do julgamento dos Embargos de Declaração, a situação se amola à alternativa prevista no inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Também alega omissão quanto à rejeição da tese de que o
decisum
deve ser rescindido porque fundado em erro de fato.

No seu entender, o Acórdão é omisso por que embora o Laudo Pericial tenha sido produzido na Ação de Reintegração de Posse – Código 12882, foi utilizado como prova emprestada na Ação matriz, sua cópia foi carreada para os autos e foi considerado na sentença e Acórdão objeto da rescisão.

Pugna que as omissões sejam supridas, bem como almeja o prequestionamento do artigo 1.022, inciso II, artigo 489, § 1.º, inciso IV, e artigo 966, incisos VII e VIII, todos do Código de Processo Civil.

Contraminuta no Id. 214053159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o conceito de decisão omissa, que autoriza o manejo do Recurso Integrativo, consta expressamente do Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com os incisos do parágrafo único, do artigo 1.022, da Lei de Ritos, omissa é a decisão que não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

Também são omissas aquelas decisões que incorram em quaisquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do mesmo Código. Ou seja, há omissão quando o Julgador:

I- se limita a indicar, a reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II- emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III- invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV- não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V- se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

VI- deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Neste caso, embora o Embargante pugne pelo prequestionamento do artigo 1.022, inciso II, e do inciso IV, do parágrafo §1.º, do artigo 489, ou seja, daqueles dispositivos que estatuem ser omissa a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, a leitura do Acórdão objeto da embargabilidade e das razões recursais, deixa evidente que toda sua tese foi devidamente apreciada e que, na verdade, está inconformado com a conclusão do julgado.

Com efeito, o Embargante aduz que,
diferente do que consta no
decisum
, o entendimento sobre o conceito de “prova nova” não induz, necessariamente, aquela produzida antes do trânsito em julgado, mas também aquela que “não pode fazer uso” à época, sendo capaz de assegurar o resultado favorável.

Sustenta que, na hipótese, a prova nova apresentada na Ação Rescisória consubstancia-se no julgamento do Recurso de Apelação n. 79693/2018 e posteriores Embargos de Declaração n. 67889/2019, ambos proferidos na Ação Declaratória de Nulidade n. 2267-78.2010.811.0044 – Código 29269, que se amolda a hipótese prevista no inciso VII, do artigo 966, da Lei de Ritos.

Alega que a prova nova que lastreia a Ação Rescisória por ele ajuizada refere-se a um processo judicial, cujo resultado foi alterado em virtude do acolhimento dos Embargos de Declaração e insiste que, tendo em vista que não pôde fazer uso anteriormente, pois dependia do julgamento dos Embargos de Declaração, a situação se amola à alternativa prevista no inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

A tese foi analisada e consta expressamente do voto condutor.

Para que não haja dúvida, transcrevo o trecho em que foi analisado o pedido rescisório com esteio em aquisição de prova nova:

A primeira tese do Autor é a de que depois do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo ele obteve prova nova cuja existência ignorava ou que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o acolhimento do pedido rescisório.

Sustenta que seu pedido reivindicatório foi julgado improcedente sob o fundamento de que na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade n. 2267-78.2010.811.0044, ajuizada pelos aqui Requeridos, foi reconhecida e declarada a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas às folhas 10 e verso, do Livro n. 43, e às folhas 09 e verso, do Livro n. 43, do Cartório do 1º Ofício de Jaciara-MT, bem como determinado o cancelamento dos registros eventualmente realizados em quaisquer Cartórios de Registro de Imóveis derivados da Matrícula n. 1.033, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT, que teriam origem na Matrícula n. 12.523, do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães-MT.

Aduz que, inobstante aquele pedido de nulidade ter sido acolhido, interpôs Recurso de Apelação (n. 79693/2018) que foi parcialmente provido, de modo que aquela sentença foi cassada ante a falta de interesse de agir de Mário Vieira Cintra e Jani Mari Vieira Cintra e, ainda, em virtude da imprescindibilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário.

Segue narrando que opôs Recurso de Embargos de Declaração (n. 67889/2019) que foi acolhido e, de conseguinte, declarada extinta a Ação Declaratória de Nulidade, com a inversão do ônus da sucumbência e a ordem de exclusão de qualquer anotação daquela Ação nas Escrituras Públicas.

Sustenta que o resultado final da Ação Declaratória de Nulidade constitui de fundamento suficientemente hábil para afastar o entendimento perfilhado no Acórdão rescindendo, pois a Terceira Câmara de Direito Privado manteve hígida a sentença proferida na Ação Reivindicatória sob os mesmos fundamentos utilizados pelo Julgador a quo, qual seja: a declaração de nulidade das Escrituras Públicas.

Ressalta que a Ação Declaratória de Nulidade foi distribuída apensa à Ação Reivindicatória; entretanto, foram desapensadas sem qualquer justificativa.

Verbera que com a extinção da Ação Declaratória de Nulidade sem resolução do mérito, a Matrícula n. 1.033, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT, e as Escrituras Públicas de Compra e Venda, anteriormente anuladas pelo Juiz singular, voltaram a ser válidas em sua totalidade, rechaçando o fundamento balizador que negou procedência ao pedido Reivindicatório.

Insiste que não subsistem razões para a manutenção do Acórdão rescindendo, uma vez que o seu principal fundamento é a nulidade da Matrícula n. 1.033 e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, o qual foi afastado por este Tribunal de Justiça, quando proveu parcialmente o Recurso de Apelação e anulou a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade.

Afirma que a prova nova consubstancia-se no julgamento do Recurso de Apelação n. 79693/2018 e dos Embargos de Declaração n. 67889/2019, ambos proferidos na Ação Declaratória de Nulidade n. 002267-78.2010.811.0044.

Assenta que o Recurso Integrativo foi julgado em 22/04/2020, ou seja, depois do trânsito em julgado da Ação Reivindicatória e reitera que aquele resultado influencia diretamente na pretensão rescisória, pois ao acolher os Aclaratórios, o Tribunal de Justiça determinou a extinção da Ação Declaratória de Nulidade sem resolução do mérito e, por corolário, tornou sem efeito a sentença que havia declarado a nulidade da Matrícula n. 1.033, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, que voltaram a ser válidas em sua totalidade.

Ou seja, alega que a situação se amolda perfeitamente à hipótese prevista no inciso VII, do artigo 966, do CPC, haja vista que, posteriormente ao trânsito em julgado, obteve prova nova cuja existência não podia à época fazer uso, pois dependia do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 79693/2018.

A pretensão rescisória com fundamento no inciso VII, do artigo 966, da Lei de Ritos não prospera, pois de acordo com aquele dispositivo, é cabível a propositura de Ação Rescisória quando o Autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Ao dispor sobre prova nova, o Legislador se refere a documento ou outro meio probatório já existente, desconhecido, não acessível ou não disponível ao jurisdicionado em momento
anterior
ao trânsito em julgado do decisum que pretende rescindir.

Nesse sentido é a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo. O novo Código fala em prova nova e não mais em documento novo. Isso quer dizer que não só a prova documental nova dá azo à ação rescisória. (...)
Prova nova é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir.
Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão
. (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, RT, 2016, pp. 1.024/1.025). (sem grifos no original)

Aliás, a jurisprudência e a doutrina são coesas quanto ao tema, pois “segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que,
já existente à época da decisão rescindenda
, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido." [...] (STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). (sem grifos no original)

Na hipótese, em que pese às alegações do Autor, a suposta prova nova não atende o requisito de preexistência ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

O próprio Autor admite que o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto na Ação Declaratória de Nulidade n. 0002267-78.2010.811.0044 ocorreu em 22/04/2020 e transitou em julgado em 17/02/2022, ou seja,
depois do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo
, que se deu em 29/10/2019.

Logo, o julgado referido pelo Autor não se enquadra como prova já existente à época da decisão rescindenda, o que inviabiliza o acolhimento do pedido rescisório fundamentado no artigo 966, inciso VII, do CPC.

E mais: o pedido rescisório com fundamento em prova nova também foi indeferido porque o colegiado firmou convicção de que
o Acórdão proferido na Ação Declaratória de Nulidade n. 0002267-78.2010.811.0044, que cassou a sentença de procedência dos pedidos formulados pelos Embargados, não teria o condão de, por si só, rescindir o julgado proferido na Ação Reivindicatória promovida pelo Autor.

Assim, neste ponto não há omissão a ser suprida.

O Embargante também alega omissão
quanto à rejeição da tese de que o
decisum
deve ser rescindido porque fundado em erro de fato
.

No seu entender, o Acórdão é omisso por que embora o Laudo Pericial tenha sido produzido na Ação de Reintegração de Posse – Código 12882, foi utilizado como prova emprestada na Ação matriz, sua cópia foi carreada para os autos e foi considerado na sentença e Acórdão objeto da rescisão.

Mais uma vez, sob a pecha de que o
decisum
é omisso, o Recorrente pretende o rejulgamento da causa e, tal qual o tópico anterior, olvida que foram dois os fundamentos para a improcedência do pedido rescisório com fundamento no inciso VII, do artigo 966, do CPC.

Eis o que foi consignado no voto condutor:

Em relação ao inciso VIII, do citado dispositivo do Código de Processo Civil, o Requerente aduz que o Laudo Pericial produzido na Ação de Reintegração de Posse n. 1562-90.2004.811.0044 (Código 12882), demonstrou de forma contundente que o domínio do Requerente incide sobre a área de 651,7125, cuja posse era exercida injustamente pelos Requeridos.

Argumenta, também, que aquele Laudo Pericial atesta que seu domínio tem origem em área primitivamente titulada pelo Estado de Mato Grosso em favor de Sérgio Brasil Pimenta Noves, com 10.000 hectares; ou seja, em momento algum se refere a eventual sobreposição.

O Autor conclui, portanto, que embora as provas coligidas ao feito tenham demonstrado a inexistência de sobreposição, bem como a posse injusta sobre o imóvel, tais elementos foram completamente desconsiderados, sobrelevando o erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que o Órgão Colegiado admitiu como existente uma suposta posse exercida pelos Requeridos, que, inclusive, ensejaria na prescrição aquisitiva.

Já foi exposto que o objeto desta Rescisória é o Acórdão proferido na Ação Reivindicatória n. 003017-17.2009.811.0044, ajuizada pelo Autor desta demanda.

O Requerente alega que aquele Acórdão está fundado em erro de fato verificável do exame dos autos; contudo, aponta provas produzidas em outra demanda, qual seja: Ação de Reintegração de Posse n. 1562-90.2004.811.0044 (Código 12882).

Não se pode olvidar que “é firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e” do Superior Tribunal de Justiça “segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais”. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022). (sem grifos no original)

De mais a mais, consoante à farta jurisprudência do STJ, “é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966 , § 1º , do CPC/2015 ). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (STJ - AR: 7135 MG 2021/0380482-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/09/2023). (sem grifos no original)

Na hipótese, a questão concernente à posse injusta dos Requeridos do foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial.

Assim, não há dúvida: o pedido rescisório com esteio em erro de fato não foi indeferido apenas porque o Laudo Pericial não foi produzido nos autos originais, mas também porque houve controvérsia e pronunciamento judicial quanto à posse injusta dos Requeridos/Embargados.

Diante do exposto e por não existir qualquer omissão a ser suprida,
rejeito o
Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024